Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração. omissão. inexistência. recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por ocasião da fixação da pena-base, notadamente quando da valoração desfavorável das circunstâncias do crime; (ii) analisar se houve omissão na análise do pedido de isenção das custas processuais, mormente diante dos elementos constantes dos autos, que indicariam a hipossuficiência do réu.
III. Razões de Decidir
3. A conduta do réu, que, embriagado, estacionou em vaga exclusiva para viaturas policiais e urinou no pátio da Delegacia de Polícia, em funcionamento, extrapola a normatividade típica do delito imputado, constituindo fundamento idôneo para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, inexistindo omissão quanto ao tema.
4. A questão relativa ao pagamento das custas processuais foi devidamente analisada no acórdão, que destacou ser o pagamento consectário da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual pedido de isenção, conforme dispõe o Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 619 e 804.